Tribunal: TJMT
Processo: 0001704-73.2012.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001704-73.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OTAVIANO NEVES DOS SANTOS - CPF: 514.695.291-49 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE PERÍODO DE INCAPACIDADE – GARANTIA DA SOBREVIVÊNCIA - POSSIBILIDADE – DESCONTOS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE QUALIFICADO - TEMA 1.013 DO STJ – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BASE DE CÁLCULO – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE RECEBIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

2.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

3.

De acordo com que foi decidido no Recurso Especial 1.786.590/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1013 do STJ, o segurado tem direito ao recebimento cumulado das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez.

4.

A data de início do benefício pleiteado, auxílio-acidente, está disciplina no § 2º do art. 86 da Lei n. 8.613/1991, que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5.

A aposentadoria por invalidez deve ser calculada sobre 100% do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, nos termos do artigo 29 e 44 da Lei nº 8.213/1991.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

8.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dois recursos de apelação interpostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
(i) e por
OTAVIANO NEVES DOS SANTOS (ii)
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Previdenciária de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido inicial e condenou a autarquia à conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez, com
“implantação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença”.

Otaviano Neves dos Santos, em suas razões, diverge da sentença quanto ao termo inicial para implantação do benefício – DIB e requer que seja fixado o termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez da data do requerimento administrativo (10/10/2011) ou, de forma subsidiária, determinar o pagamento do auxílio-doença a contar de 10/10/2011, com conversão deste em aposentadoria por invalidez a partir do ajuizamento da demanda. Requer ainda que seja afastada a limitação do valor do benefício ao salário mínimo e que seja fixada a RMI (renda mensal inicial), nos termos do artigo 29, II, c/c art. 44 da Lei 8.213/91, ou seja, no valor equivalente a 100% do salário de benefício, aferido sobre a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição.

Certidão de tempestividade (id. 110483493, pg. 30).

A Autarquia Federal, por sua vez, defende que
“não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez”
e aponta que
“a parte autora estava trabalhando e assim o fez até novembro de 2013”
, o que afasta a conclusão pela incapacidade laboral.

Diante disso, pugna pela exclusão, na liquidação, do período em duplicidade (recebimento de benefício previdenciário e rendimento proveniente de trabalho).

Ainda, quanto à data de início de implantação do benefício, requer a partir de 08/11/2013, com base na argumentação acima esposada de que não deve receber simultaneamente benefício e salário.

No tocante aos índices de correção monetária e juros de mora, alega a ausência de decisão definitiva do STF no RE 870.947 requerendo a aplicação do previsto no art. 1°-F da Lei n° 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Por fim, requer manifestação expressa de artigos para fins de prequestionamento.

Tempestividade certificada (id. 110483494, pg. 11).

Contrarrazões das partes apresentadas.

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social
, que
restou, à unanimidade, não provido
.

O acórdão foi objeto de Recurso Especial pelo INSS, com concordância da parte autora, sobrestado pela então d. vice-presidente desta e. Corte, Desa. Maria Helena G. Póvoas, que,
determinou o retorno dos autos a esta e. Câmara mediante o julgamento do recurso paradigma, Tema n. 1.053 do Superior Tribunal de Justiça.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (ID 110483496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022